Tribunal: TJES
Processo: 5008239-40.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008239-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DANIELA BRANDAO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame
agravo em execução
interposto
por
Daniela Brandão dos Santos
, em face da r. decisão proferida pelo
m
agistrado da
7
ª Vara Criminal de Vitória,
no evento
68.1
, acostada no
id
3227323
,
que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade
formulado pel
a
agravante,
nos autos do Processo de Execução nº
0021166-91.2017.8.08.0035
.

Em
razões recursais
acostadas
no mesmo
id,
evento
75
.1
,
a Defensoria Pública

pugna pelo reconhecimento da
extin
ção

d
a punibilidade d
a
agrava
nte,
ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, contando-se o prazo a partir do trânsito em julgado para a acusação.
Por fim, prequestiona, para fins de interposição de recurso perante os Tribunais Superiores, negativa de vigência ao
s
artigo
s

107 e 109, do C
ódigo
P
enal,
e
art
igo
5º, inciso
s
L
I
V
e LV,
da C
onstituição Federal.

Pois bem. O cerne da questão cinge em verificar
qual o termo inicial da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória
.

Registro, inicialmente, que o tema não se encontra pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, pois há julgados que assentam o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória no trânsito em julgado em definitivo
para todas as partes
.

Lado outro
, há precedentes que assentam ser o trânsito em julgado
para a acusação
o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória, na dicção literal do inciso I do art. 112 do Código Penal.

Oportuno salientar,
ainda,
que o Supremo Tribunal Federal, por meio da decisão proferida pelo Ministro Dias Tóffoli, no bojo do ARE 848107/DF, reconheceu a existência de repercussão geral da aludida questão, encontrando-se a matéria pendente de julgamento pela Corte Constitucional
(Tema
7
88).

Diante disso, a defesa sustenta
que deve ser adotado
n
o caso
concreto
o entendimento
no sentido de que o termo inicial para a contagem da prescrição executória deve ser a data do trânsito em julgado para a acusação.

E
não é só.
A agravante
também colaciona inúmeros precedentes emanados
pela Corte Superior, e,
inclusive,
por esta
egrégia Corte de Justiça, sempre no sentido de que o marco temporal inicial para o cômputo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença para a acusação, nos exatos termos descritos no artigo 112, inciso I, do Código Penal,
razão pela qual pugna pel
o “reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção da punibilidade da reeducanda, nos termos do art. 107, IV do Código Penal.”

Ocorre que
,
a despeito das alegações formuladas pelo agravante,
bem como dos precedentes por ele mencionados,
certo é que, em recentíssima oportunidade,
a 3ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, com base na jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, decidiu que o início da contagem da prescrição da pretensão executória deve ocorrer no trânsito em julgado da condenação para ambas as partes
, superando o entendimento até então vigente no Tribunal da Cidadania, que adotava a tese segundo a qual a prescrição para executar a pena dependia apenas do trânsito em julgado para a acusação.

Por oportuno, trago à colação
os julgados
do
s
qua
is
me refiro:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte, agora consolidada no âmbito da Terceira Seção após o julgamento do AGRG no RESP n. 1.983.259/PR (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022), é no sentido de que o
dies a quo
para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 777.682; Proc. 2022/0327732-9; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/12/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atual jurisprudência desta Corte,
seguindo orientação da Suprema Corte, firmou-se no sentido de que o
dies a quo
para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes
(AGRG no RESP n. 1.983.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 171.774; Proc. 2022/0317421-5; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/12/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SEGUIDO EM RECENTE JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO PRESCRICIONAL AINDA NÃO TRANSCORRIDO NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971-AGR/RJ (Rel. para acórdão Ministro Marco Aurélio, DJe 25/06/2021), definiu que o
dies a quo
para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes
.
O mesmo entendimento tem sido aplicado em diversas decisões monocráticas de Ministros de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, bem como foi adotado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do AGRG no RESP n. 1.983.259/PR, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior (DJe 03/11/2022). [...] 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 781.969; Proc. 2022/0350936-0; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022

Nesse contexto, filio-me ao atual entendimento adotado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória
é a data do
trânsito em julgado em definitivo
para todas as partes
.

Partindo dessa perspectiva, conforme descrito no judicioso parecer ministerial, certo é que
não há que se falar em prescrição da pretensão executória
in casu
.

Isso porque, verifica-se da documentação trazida pela defesa que a apenada foi condenada a uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, gerando o prazo prescricional de 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, IV, c/c artigo 110, ambos do Código Penal, e o édito condenatório transitou em julgado para a acusação em 12 de maio de 2014, e para a defessa em 20 de julho de 2016.

Ou seja, entre o trânsito em julgado da sentença para a defesa (20/07/2016) e a presente data, não transcorreu lapso superior a 08 (oito) anos, de modo que, ainda que a agravante não tenha dado início ao cumprimento da sanção alternativa nesse interregno, torna-se impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Dou como prequestionados os artigos 107 e 109, do Código Penal, e artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ART. 112, I, DO CP. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO RECENTE 3ª SEÇÃO DO STJ. ALINHAMENTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.
A despeito das alegações formuladas pelo agravante, bem como dos precedentes por ele mencionados, certo é que, em recentíssima oportunidade, a 3ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, com base na jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, decidiu que o início da contagem da prescrição da pretensão executória deve ocorrer no trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, superando o entendimento até então vigente no Tribunal da Cidadania, que adotava a tese segundo a qual a prescrição para executar a pena dependia apenas do trânsito em julgado para a acusação.
2.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.